Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000591-97.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO, ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE, CINTHYA PEIXOTO VALADARES, DANIELLE CRISTINA CHAVES MORENO, EDNA MARCIA DE SOUSA, EDVANIA DOMINGOS GOMES, ERMILDA PEREIRA DOS REIS DE ARRUDA, EVA CRISTINA ABELAYR, FABIANA DE JESUS SILVA, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, LUCIANA MARTINS DOS REIS DANTAS, LUCIENE RAMALHO BRASILEIRO DE MORAIS, LUCILEIA BATISTA DE SOUZA, MARCELO BRAZ PEIXOTO, MARIA CONCEICAO GONCALVES DE MELO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES AMORIM, MARIA ELIANE DANIEL PAULINO, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, MARIA RITA GONZAGA DOS SANTOS, ROMILDA ANTUNES RUELA SOARES, SANDRA NUNES DA SILVA, SANDRA OLIVEIRA DA SILVA, SHIRLEI NUNES DE LIMA, SOLANGE RIBEIRO DA COSTA, VALERIA CRISTINA MASSARI ROSA, ROSANGELA CUSTODIA CHAVES MORENO, ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção às petições IDs 22714148, 22417281 e 19433395/19433399, intime-se a credora ERMILDA PEREIRA DOS REIS para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe e comprove se apresentou requerimento de participação em acordo direto diretamente na PGDF, de acordo com os editais de chamamento. Após, aguarde-se o pagamento do acordo direto em favor da credora ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios